Tribunal: TJBA
Processo: 0532848-38.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532848-38.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
JANICE MEDRADO FERREIRA

APELADO: NIRLANA FERNANDES TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ANA GRAZIELLI SOUZA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FILHAS MENORES E EX-CÔNJUGE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VALORES FIXADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de alimentos para fixar pensão de 8 salários-mínimos mensais para cada filha menor e 2 salários-mínimos mensais, pelo prazo de 1 ano, à ex-cônjuge. O juízo também deferiu a gratuidade da justiça à parte autora.

2. O apelante alega cerceamento de defesa, impugna a gratuidade de justiça deferida à parte autora e, no mérito, requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados a título de pensão, sob alegação de incapacidade financeira em razão de renda variável e outras obrigações familiares, inclusive com outro filho menor e irmã curatelada.

3. A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, sustentando a suficiência econômica do apelante e a necessidade dos alimentos fixados, inclusive com caráter compensatório em relação à ex-cônjuge.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por suposta ausência de apreciação de provas e indeferimento de diligências; (ii) saber se era cabível o deferimento da gratuidade da justiça à parte autora, à luz da impugnação apresentada; e (iii) saber se há possibilidade de redução ou cancelamento da obrigação alimentar fixada em favor das filhas menores e da ex-cônjuge, diante da alegada impossibilidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada. O julgamento ocorreu com base em provas documentais suficientes para a formação do convencimento do juízo. Não houve indeferimento indevido de provas requeridas nem nulidade processual. A sentença apresenta fundamentação adequada conforme o art. 489, § 1º, do CPC.

6. A impugnação à gratuidade de justiça não foi acolhida. O benefício foi deferido em favor das filhas menores, e não da genitora. Ausente prova suficiente que infirmasse a presunção legal de veracidade quanto à hipossuficiência da parte autora. A alegação de que a genitora usufrui dos alimentos é inócua, pois a titularidade do direito pertence às crianças.

7. Quanto aos alimentos em favor das filhas menores, a análise do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade confirma a razoabilidade da quantia fixada. O apelante não comprovou incapacidade de arcar com a obrigação, tampouco apresentou provas de comprometimento de sua renda. Pelo contrário, documentos constantes nos autos indicam evolução patrimonial e padrão de vida elevado.

8. A existência de outro filho menor não gera presunção de necessidade de redução automática dos alimentos prestados a filhas anteriores. O princípio da igualdade entre os filhos demanda equidade, não justificando, por si só, a pretensão de redução dos valores.

9. A pensão fixada para a ex-cônjuge tem caráter excepcional e transitório. A prestação, limitada ao prazo de um ano, foi fixada com base em comprovada necessidade e impossibilidade temporária de reinserção profissional, não configurando privilégio indevido.

10. A ausência de prova de autonomia financeira atual da ex-cônjuge e o histórico de dedicação à família justificam a manutenção do valor fixado, respeitando os princípios da solidariedade familiar e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

11. Apelação cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0532848-38.2018.8.05.0001
, em que é Apelante
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA FILHO
e Apelada
NIRLANA FERNANDES TEIXEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente